Tribunal: CARF
Processo: 10880.922672/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922672/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ERGOMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ESCRITURADOS
EM
OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo os
créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório da fl.
189, emitido eletronicamente em 01/04/2011 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (SP), que analisou o PER/DCOMP
no 04504.18313.201008.1.1.01-5718, referente ao pedido de ressarcimento do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922672/2011-24
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

credor do IPI do 3o trimestre de 2008, e compensações a ele vinculadas, nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 160.654,95
- Valor do crédito reconhecido: R$ 160.654,95
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
28812.15650.250209.1.3.01-0599
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
04504.18313.201008.1.1.01-5718
Cientificada em 08/04/2011, a interessada manifesta sua inconformidade em
06/05/2011, pelo arrazoado das fls. 194/197, conforme segue:
(...)
04 - Ocorre, no entanto, que o Despacho Decisório apresenta equívoco
evidente, o qual pode ser facilmente demonstrado.
A conclusão do Despacho Decisório leva em conta a compensação que teria
sido feita pela Requerente, segundo o entendimento da Agente Fiscal, pelos seguintes
valores:

Essa demonstração, que fundamenta o despacho Decisório, está equivocada. A
demonstração correta é a seguinte:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

Verifica-se que em relação ao PER/DCOMP Declaração de Compensação
28812.15650.250209.1.3.01-0599, o montante efetivamente compensado é de R$
29.079,55 (vide quadro anexo).
Existe aspecto de vital importância que não foi levado em consideração pela
Agente Fiscal. A Requerente apresentou outro pedido de ressarcimento que,
obrigatoriamente, deveria ter sido computado nos cálculos de verificação.
Com efeito, a Requerente formulou o pedido de ressarcimento objeto do
PERD/DCOMP 29615.55470.210109.1.1.01-6099 em 21/01/2009, referente ao 4o
Trimestre de 2008, no valor de R$ 182.578,40 (copias j.)
Com a apresentação desse pedido de ressarcimento, a Requerente passou a ter
o saldo a compensar na ordem de R$ 211,657,95, correspondente à soma da
importância de R$ 29.079,55, devida pelo saldo a compensar na forma acima
descrita, mais a importância de RS 182.578,40, apresentada no pedido imediatamente
acima descrito.
Portanto, em momento algum houve a compensação indevida da importância
de R$123.521,52, objeto da conclusão do trabalho.
05-O que se constata, na situação sob exame, é que o trabalho de verificação
fiscal foi apenas parcial em relação aos pedidos de ressarcimento apresentados pela
Requerente, fazendo com que a conclusão fiscal se mostre inteiramente equivocada.
06 - Em face do exposto, considerando-se a situação de fato decorrente dos
pedidos de ressarcimento apresentados regularmente pela Requerente, serve a
presente para requerer seja provido o teor da presente Manifestação de
Inconformismo. para o fim de determinar-se a reforma integral do despacho decisório
respectivo, convalidando-se, assim, as compensações promovidas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ESCRITURADOS EM
OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo
os créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) o pedido de ressarcimento foi elaborado em atendimento à
normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo formulação de
pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre; e (ii) ofensa ao princípio da
razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização homologou parcialmente o
pedido de compensação formulado pela Recorrente registrado sob o número
28812.15650.250209.1.3.01-0599, considerando que houve utilização de créditos escriturados
fora do trimestre-calendário. É o que se extrai da decisão recorrida:
As informações complementares da Análise de Crédito (fl. 192), alusivas ao
despacho decisório em questão, revelam no “Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI)” que os créditos foram inteiramente certificados não havendo
glosas.
Igualmente, o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”
revela que o saldo credor apurado é aquele pleiteado, o que resultou no
reconhecimento integral do crédito, não havendo sobre este litígio.
A inconformidade diz respeito à homologação parcial da DCOMP
28812.15650.250209.1.3.01-0599, vinculada ao pedido de ressarcimento.
A interessada alega que vinculou referida DCOMP também ao PER
29615.55470.210109.1.1.01-6099, o que se confirma na consulta ao sistema
CPERDCOMP conforme telas abaixo:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

Porém, cumpre salientar que somente podem ser objeto de Declaração de
Compensação os créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário. Como no caso
da DCOMP em apreço foi informado como trimestre-calendário o 3o trimestre de
2008, somente os créditos escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de
compensação com débitos do sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que foi assinalado na DCOMP o campo “Informado em
outro PER/DCOMP”, implicando que: i) o campo “Valor Passível de Ressarcimento
Apurado no Documento Inicial” deveria ter sido preenchido com o valor do saldo
credor de IPI, passível de ressarcimento, apurado no último período de apuração do
trimestre-calendário a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento; ii) o campo “Valor Disponível do Crédito Após Utilização” deveria
ter sido preenchido com o valor do crédito do IPI remanescente, isto é, com o valor
original do crédito passível de ressarcimento apurado no documento original,
deduzido dos valores que foram utilizados para abatimentos de débitos de períodos de
apuração posteriores e dos créditos que já foram objeto de pedido de ressarcimento
e/ou compensação estornados na sua escrita fiscal, ou seja, o valor informado neste
campo não poderia ser superior ao informado no campo “Valor Passível de
Ressarcimento Apurado no Documento Inicial”; e iii) o campo “Valor do Pedido de
Ressarcimento” deveria ter sido preenchido com o valor do crédito do IPI com o qual
o contribuinte desejaria ser ressarcido, valor este que estava limitado ao informado
no campo “Valor Disponível do Crédito Após Utilização Anterior”. Note-se que
nenhum dos referidos campos de preenchimento foi preenchido por ter sido informado
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

erroneamente tratar-se de crédito presumido do IPI. Assim resta correto o despacho
decisório.
Por fim, registre-se que o Pedido Eletrônico de Ressarcimento objeto do
Despacho Decisório é o referente ao 3o trimestre de 2008 e, como o outro pedido se
refere ao 4o trimestre de 2008, não é aqui passível de análise, uma vez que não é
objeto de apreciação nestes autos.
A Recorrente, por sua vez, alega que o pedido de ressarcimento foi elaborado em
atendimento à normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo
formulação de pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre.
De início, constatasse que as alegações da Recorrente não se prestam para
contrapor as telas anteriormente citadas, as quais demonstraram indubitavelmente que o
contribuinte utilizou créditos dos 3o e 4o trimestre-calendário para pagamento de débitos objeto
do DCOMP 28812.15650.250209.1.3.01.0599 atinente somente ao 3o trimestre, ferindo, por
consequente as regras ditadas na IN 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Nos termos da norma em regência, extrai-se que o pedido ressarcimento somente
poderá trazer créditos referentes a um único trimestre-calendário. Como no caso da DCOMP em
apreço foi informado como trimestre-calendário o 3o trimestre de 2008, somente os créditos
escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de compensação com débitos do sujeito
passivo, portanto, correto o despacho decisório e a decisão recorrida, a qual tomo como minhas
razões de decidir.
Por fim, não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a
fiscalização obedeceu os ditames previstos na norma sob análise e, indeferiu o pedido realizado
pela Recorrente que deixou de cumpri-los, não se tratando, como pretende o contribuinte, de
mera obrigação normativa que pode ser superada para atender seus interesses.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922672/2011-24

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital